Tribunal: TJDFT
Processo: 0709140-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709140-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE MIRANDA TORRES DE AZEVEDO, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar os valores efetivamente devidos pelo executado, ora agravante, nos termos dos parâmetros estabelecidos (autos no 0717592-53.2024.8.07.0018, ID no 223066216). 2. O agravante, em suma, alega prejudicialidade externa com a ação rescisória ajuizada para reverter o resultado do julgamento da demanda coletiva que originou o título executado. Entende que o processo deve ser suspenso (CPC, art. 313, V, alínea “a"). 3. Sustenta a inexigibilidade da obrigação, pois o acórdão desrespeitou o precedente vinculante firmado no tema 864 pelo STF, que prestigiou o equilíbrio fiscal e afastou a validade de reajustes concedidos aos servidores públicos sem observância da existência prévia de dotação na LOA e na LDO. 4. Destaca que há excesso de execução, pois a taxa SELIC foi aplicada incorretamente, gerando anatocismo. Impugna a incidência e a constitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. 6. Sem preparo, diante da isenção legal. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 9. O pedido da agravada se refere ao crédito reconhecido no título judicial formado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do DF. A apelação foi apreciada pela 3a Turma Cível, que alterou apenas a incidência dos juros de mora fixados na sentença. 10. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI no 7391/DF) ajuizada pelo governador do Distrito Federal tendo por objeto a Lei no 5.184/2013 não foi conhecida. O agravo regimental interposto, foi conhecido e negado provimento, por unanimidade, cujo trânsito em julgado ocorreu em 22/5/2024: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria.” (ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024) 11. A ação rescisória ajuizada pelo agravante (autos no 0723087-35.2024.8.07.0000) não foi conhecida. Já o agravo interno foi julgado prejudicado: “AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.” (Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024). 12. A tutela de urgência formulada na ação rescisória para suspender os efeitos do acórdão já havia sido indeferida. Assim, a parte não pode por via transversa impedir a eficácia do da ação coletiva com título transitado em julgado. 13. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal ainda não foram julgados, porém, o não conhecimento da Ação Direita de Inconstitucionalidade e da Ação Rescisória, ensejam a preservação da higidez e da exigibilidade da obrigação fixada no título judicial que embasa o cumprimento de sentença, afastando a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 15. A tese sobre a inexigibilidade da obrigação é o principal argumento da ação rescisória. O Tema 864/STF foi amplamente debatido no julgamento da apelação, com menção expressa no voto da Relatora, Exma. Sra. Desa. Maria de Lourdes Abreu, e no voto divergente proferido pelo Exmo. Sr. Des. Álvaro Ciarlini. Novamente. P agravante tenta rediscutir questões superadas. 16. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo, conforme identificado na decisão recorrida. 17. Os argumentos apresentados pelo Distrito Federal não condizem com a realidade fático-jurídica dos autos, pois a decisão apenas aplicou o entendimento jurisprudencial sobre a controvérsia e destacou, de maneira adequada, a sucessão na aplicação de índices diversos a partir da Emenda Constitucional no 113/2021, não ensejando anatocismo, pois a aplicação da SELIC ocorre uma vez no período do inadimplemento. 18. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas decorre da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, sob pena de atualização deficitária do débito existente. 19. A Resolução CNJ no 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e os procedimentos operacionais pertinentes no âmbito do Poder Judiciário, em seu artigo 22, §1o esclareceu que a partir de dezembro de 2021, a compensação da mora deve ocorrer da forma prevista em seu art. 20. 20. Como consequência, a SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 (Resolução CNJ no 303/2019) até novembro de 2021 e os juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 21. A taxa SELIC incide a partir de dezembro de 2021 (9/12/2021) sobre os valores encontrados até novembro. Só haveria excesso na apuração dos valores, se no mesmo período de incidência da taxa SELIC fossem aplicados outros índices concomitantemente, o que não foi identificado na origem, afastando o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 22. A alegada inconstitucionalidade é afastada pelo art. 107-A, § 3o do ADCT (acrescentado pela EC no 114/2021), que prevê a competência do CNJ para regulamentar o novo regime de precatórios. 23. 0. A ADI no 7435/RS tem por objeto o §1o do art. 22 da Resolução no 303/2019 e o Relator, Min. Luiz Fux, apesar de ter reconhecido a relevância da matéria para ordem social e a segurança jurídica, destacou que a decisão a ser tomada deve ocorrer em caráter definitivo (STF – ADI no 7435/RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/08/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25/08/2023 PUBLIC 28/08/2023). 24. A decisão determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos em conformidade com a Portaria GPR no 7/2019, diante do erro identificado na aplicação de juros de mora sem o devido decréscimo, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 25. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 26. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 27. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 29. Oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Brasília, DF, 14 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO